Tribunal: TJSP
Processo: 1027987-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE, REJEITADA A RECONVENÇÃO. Pretensão da vendedora a compelir os adquirentes de um imóvel a receberem a respectiva outorga de escritura definitiva. Apelante que figurou como cessionário dos direitos e obrigações do contrato de compromisso de venda e compra de imóvel firmado entre a apelada e a correquerida. Cessão firmada entre os requeridos,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE, REJEITADA A RECONVENÇÃO. Pretensão da vendedora a compelir os adquirentes de um imóvel a receberem a respectiva outorga de escritura definitiva. Apelante que figurou como cessionário dos direitos e obrigações do contrato de compromisso de venda e compra de imóvel firmado entre a apelada e a correquerida. Cessão firmada entre os requeridos, com anuência da vendedora, em 2013, momento em que se declarou a respectiva quitação. Duas transmissões que deveriam ser feitas, por ocasião da outorga da escritura definitiva, pelos requeridos. Inércia injustificada. Hipoteca que recaía sobre o bem, cuja quitação foi outorgada pela instituição financeira, ainda no ano de 2013, a retirar qualquer empecilho ao cumprimento das obrigações assumidas pelos requeridos, cujo dever em receber a outorga de escritura definitiva restou bem reconhecido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.